Tribunal: TJPA
Processo: 0802081-92.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802081-92.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO: PAYSANDU SPORT CLUB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATORIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. INSURGÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO DIVERSO DAQUELE ONDE JÁ TRAMITAVA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. CONEXÃO. PREVENÇÃO. DECISÃO CASSADA. FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É certo que a existência de ação de execução não impede o ajuizamento de ação anulatória de titulo extrajudicial, porém, não cabe a suspensão do processo executório, pois somente a propositura dos embargos do devedor, no momento oportuno, autorizaria a paralisação da ação executiva. Ademais, na espécie, não restaram demonstrados os pressupostos do artigo 300 do CPC, sendo ainda flagrante a existência de conexão a recomendar a reunião dos processos. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802081-92.2018.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (7ª VARA CÍVEL).

AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA COSTA.

ADVOGADO:
RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS LEITE

(OAB/PA n. 16.194).

AGRAVADO: PAYSANDU SPORT CLUB.

ADVOGADO:
RENATA HACHEM FRANCO MUNIZ CORDEIRO (OAB/PA N. 11.655)

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA COSTA
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial
(Proc. n° 0817849-28.2018.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por
PAYSANDU SPORT CLUB
, que deferiu tutela provisória de urgência antecipada
inaudita altera parte
.

Em suas razões (ID n.º 500141), pugna o agravante pela reforma da decisão por
error in judicando.

Preliminarmente, argui questão de ordem consistente na prevenção do MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital (CPC, art. 43 c/c art. 59), onde tramita Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Proc. n.º 0845617-60.2017.8.14.0301), distribuída em 29/12/2017, com as mesmas partes e relativa ao mesmo ato jurídico, incidindo o instituto da conexão (CPC, art. 55, § 2º, I).

Assim, havendo prevenção de juízo diverso do prolator da decisão recorrida, a ação anulatória, por ter sido ajuizada posteriormente, deveria ser remetida ao juízo prevento, com o fito de se evitarem decisões conflitantes.

No mérito, alega que o juízo
a quo
teria sido induzido a erro pelo autor/agravado, eis que teria omitido a existência prévia de uma ação de execução de título extrajudicial em curso desde 29/12/2017, em trâmite perante o MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial.

Aduz que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar antecipatória (CPC, art. 300), especialmente o
periculum in mora
.

Argumenta que a ação anulatória versa sobre a mesma matéria típica de Embargos à Execução, tendo a decisão ora agravada concedido, na prática, efeito suspensivo por “via simplificada”, mediante alegações deduzíveis em sede de defesa no feito executivo (CPC, art. 917 c/c art. 919, § 1º).

Alega que a ação anulatória busca infirmar o título executivo extrajudicial, consistente num Instrumento Particular de Confissão de Dívida, suscitando a tese de invalidade do documento, diante da suposta falta de capacidade do Presidente para representar o clube. Todavia, alega que o art. 73, I do Estatuto Social prevê a legitimidade do presidente do clube para realizar atos jurídicos em nome do clube, inexistindo qualquer condicionamento ou necessidade de assinatura do Diretor Financeiro para a validade do ato. Ademais, a despesa foi devidamente contabilizada pelo clube, conforme demonstra o Relatório de Auditoria Independente nas Áreas Financeiras e Contábeis 2011/2012.

Argumenta que em todo caso, exigências estatutárias não devem prejudicar terceiros de boa-fé, sob pena de vulneração do princípio da transparência.

Rechaça a tese veiculada na exordial de que haveria indícios de simulação no negócio jurídico celebrado, rebatendo ainda a alegação de favorecimento pessoal. Giza que o clube agravado não nega a existência da dívida, limitando-se a levantar suspeitas sem prova robusta de suas alegações, violando, assim, o art. 113 do CC e art. 373, I do CPC.

Defende que o manejo de ação autônoma de conhecimento caracteriza ato atentatório à efetividade do processo executivo, ensejando a aplicação de multa (CPC, art. 774, III). Isso porque embora reconheça a possibilidade de ajuizamento da ação anulatória para obter efeito suspensivo aos embargos do devedor, tal só é possível se o objeto da demanda ordinária imponha prejudicialidade externa à pretensão inserida no feito executivo e o seu ajuizamento seja antecedente ao da Execução, o que não é o caso.

Discorre sobre a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, requer o provimento da insurgência.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 22/149 – pdf.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos
,
ocasião em que deferi o pedido de efeito ativo pleiteado,
na forma do art. 1.019, I do NCPC (ID n. 569980).

Contra tal decisão, o agravado interpôs Agravo Interno (ID n. 621368), pleiteando a reconsideração da decisão.

O clube agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo seu conhecimento e desprovimento (ID n. 644031).

Em despacho de ID n. 1483345, determinei à Secretaria que certificasse o recolhimento do preparo do agravo interno. Caso negativo, determinei o recolhimento do preparo em dobro.

O recorrente não efetuou o pagamento do preparo recursal, conforme certidão de ID n.º 1545108.

Intimado para realizar o recolhimento em dobro, a parte agravante peticionou no ID n.º 1580969, acostando apenas boleto de pagamento (ID n.º 1580972). Diante disso, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do agravo interno, por motivo de deserção.

Contra tal decisão monocrática, foi interposto novo recurso de Agravo Interno (ID n. 1931497), tendo posteriormente peticionado pleiteando a juntada do preparo recursal.

Intimado, a parte adversa apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, rechaçando a pretensão recursal (ID n. 2051274).

O agravo interno foi conhecido e desprovido, conforme acórdão de ID n. 3291500.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que indeferiu o pleito de tutela de urgência antecipada
inaudita altera parte
para a retirada do nome da empresa recorrente do cadastro restritivo de crédito, designando audiência de conciliação (CPC, art. 334) e determinando a citação do banco réu por via postal.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, prevalece nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo ser possível a concessão de efeito suspensivo, pois vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação à ora agravante com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, verifica-se que o juízo singular pautou sua decisão em dois pilares: i) indícios de invalidade do ato jurídico celebrado pelo ex-Presidente do clube agravado; ii) perigo de dano, uma vez que o clube poderia a qualquer momento vir a sofrer uma ação de execução.

Pois bem.

Ocorre que a agravante logrou demonstrar prima facie que é a parte agravada omitiu a existência de ação executiva já em curso, distribuída em 29/12/2017, com as mesmas partes e relativa ao mesmo ato jurídico (Proc. n.º 0845617-60.2017.8.14.0301), o que desconstitui o argumento que embasou a liminar deferida em 1ª grau.

Ademais, a prudência recomendaria a instauração do contraditório antes do deferimento da medida, em observância ao princípio do contraditório substancial (CPC, art. 9º e 10).

Some-se a isto a verossimilhança da questão de ordem suscitada. Afinal, é assente na jurisprudência que existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor (STJ, CC 103.229/SP). Logo, a demanda anulatória posterior deveria ter sido distribuída por prevenção ao juízo onde tramita a ação de execução anterior, consoante o disposto no art. 55, § 2º, I do CPC.

Tal medida se afigura necessária a fim de evitar decisões conflitantes, bem como atender aos princípios processuais da celeridade e economicidade, além da segurança jurídica.

Outrossim, vale ressaltar que o momento de propositura da ação de conhecimento, isto é, se antes ou depois da ação de execução, é circunstância que deve ser perquirida no caso concreto. Afinal, a finalidade da regra é não impedir a execução calcada em título da dívida líquida e certa pelo simples fato da propositura da ação de cognição, cujo escopo temerário pode ser o de obstar o processo satisfativo desmoralizando a força executória do título executivo.

Prima facie, proposta a execução, torna-se despiscienda e, portanto, falece interesse de agir a propositura de ação declaratória, porquanto os embargos cumprem os desígnios de eventual ação autônoma. Por outro lado, precedendo a ação anulatória à execução, aquela passa a exercer perante esta inegável influência prejudicial a recomendar o simultaneus processus, posto conexas pela prejudicialidade, forma expressiva de conexão, a recomendar a reunião das ações como expediente apto a evitar decisões inconciliáveis (STJ, REsp n.º

840.932/RS).

Em todo caso, o mesmo Superior Tribunal de Justiça considera "possível a suspensão do processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto" (REsp n. 1.118.595/MT, Rel. o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 6/12/2013).

Desta feita, em análise perfunctória, vislumbro plausível a argumentação sustentada no recurso, reputando que andou mal o juízo singular ao deferir a medida liminar antecipatória.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal diante da presença de probabilidade de provimento do recurso e do perigo da demora, ausente ainda a alegada irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
teve como principal ponto de fundamentação a circunstância de que o então Presidente do Paysandu não teria poderes para assinar Termo de Confissão de Dívida em nome do clube, incumbindo tal pode apenas ao Diretor-Financeiro, nisso residindo a probabilidade do direito. Logo em seguida, afirma “que o autor poderá a qualquer momento sofrer uma ação de execução”, nisso residindo o perigo da demora.

Contudo, o principal ponto de argumentação do recurso de agravo de instrumento é de ordem técnico-processual.

Diversamente do que alegou o juízo de piso da 7ª Vara Cível, já havia uma Ação de Execução em curso perante a 13ª Vara Cível de Belém. Portanto, há flagrante conexão entre as ações.

Note-se que logo após a decisão desta Relatora que deferiu o pedido de efeito suspensivo, o juízo a quo proferiu nova decisão em audiência ocorrida em 24/05/2018 mandando redistribuir o feito para a 13ª Vara Cível, em razão da conexão e da prevenção,
in verbis
:

“DECISÃO EM AUDIÊNCIA: Vistos etc. Analisando-se o presente caso, constato a tramitação perante o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, de ação ajuizada contra o ora autor, processo n°. 0845617-60.2017.8.14.0301, cujo objeto é a execução do título. Sendo assim,
reconheço o risco de prolação de decisões conflitantes, o que impõe a reunião dos processos, na forma do art. 55, §§ 1º e 3º do CPC. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, por ser esse o Juízo prevento, nos termos do art. 59 do CPC.
Proceda-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Decisão publicada em audiência. Intimem-se.”

Após, o juízo apontado prevento proferiu despacho mandando associar os processos conexos, em 04/03/2020.

Em todo caso, embora tacitamente reconsiderada a decisão recorrida, considerando que não houve revogação expressa do
decisum
pelo juízo que assumiu o feito após redistribuição, entendo que não houve perda do objeto recursal, devendo ser julgada a presente insurgência.

Assim, repiso que ratifico integralmente os termos da decisão concessiva do efeito suspensivo, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para cassar a decisão agravada.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021